Tribunal: TJDFT
Processo: 0752623-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROFESSOR(A) APOSENTADO(A). GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO E RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS – REGÊNCIA DE CLASSE EM TURMA DE ALFABETIZAÇÃO PARCIALMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso da parte autora interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que objetiva a incorporação e recebimento da diferença de GAA (gratificação de alfabetização) sobre o período indicado de:
“03/06/2000 a 04/03/2001 (274 dias), de acordo com a declaração da Escola Bilingue Libras e Português Escrito de Taguatinga;
05/03/2001 a 03/03/2002 (363 dias), de acordo com a declaração da Escola Bilingue Libras e Português Escrito de Taguatinga;
04/03/2002 a 23/02/2003 (356 dias), de acordo com a declaração da Escola Bilingue Libras e Português Escrito de Taguatinga;
12/02/2004 a 13/02/2005 (367 dias), de acordo com a declaração da Escola Bilingue Libras e Português Escrito de Taguatinga;
12/02/2007 a 10/02/2008 (363 dias), de acordo com a declaração da Escola Bilingue Libras e Português Escrito de Taguatinga;”
2. A recorrente é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF. Foi admitida em 15/05/1990, aposentada em 19/01/21, e teria atuado em turmas de alfabetização, durante sua trajetória profissional. Já tem incorporado 5,4% de GAA, referente a períodos diversos.
3. Determina o art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013 que "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
4. Ainda segundo o art. 30, da mesma Lei, "as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor".
5. A pretensão da autora e recorrente refere-se à incorporação do tempo de serviço em atividade de alfabetização, que não foi considerado pelo Distrito Federal.
6. O documento juntado aos autos para comprovar a atividade de alfabetização no período, Declaração da Escola Bilingue Libras e Português Escrito de Taguatinga juntado no ID 59170608 - Pág. 1, foi retificado pela Administra Pública e novamente juntado pelo Distrito Federal no ID 59170715 - Pág. 3/4, seguido do seguinte esclarecimento:
“-Nos períodos de 12/02/2007 a 10/02/2008, a professora atuou em turma de 3o ano, conforme informa a declaração de atuação retificada pela Escola Bilingue Libras e Português Escrito de Taguatinga, fazendo jus à Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), conforme determina o Art. 19 da Lei 5.105/13:
Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.
Informamos ainda que a 2a SÉRIE passou a ser 3o ANO, com a Lei 11.274/2006, quando o Ensino Fundamental foi ampliado para nove anos de duração e as escolas tiveram o prazo de até 2010 para implantar o novo sistema. Com a nova nomenclatura, 2a série passou a ser 3o ano, fazendo jus a Gratificação de Alfabetização.
-Nos períodos de 03/06/2000 a 23/02/2003 e 12/02/2004 a 13/02/2005, a professora atuou em turma de 3a série, conforme declaração re8ficada emi8da pela Escola Bilingue Libras e Português Escrito de Taguatinga. A professora não atuou como regente em atividades de alfabetização no período solicitado, uma vez que nesta série as crianças já foram alfabetizadas. Desse modo, a professora não faz jus à gratificação de atividade de alfabetização (GAA)
Diante do exposto, considerando o período supramencionado de 12/02/2007 A 10/02/2008, trabalhado como professora regente alfabetizadora em turma de 3o ano, depreende-se que a servidora faz jus à incorporação de mais 0,6% (1 ano) da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, solicitada na inicial, alterando o percentual já incorporado em seus proventos de 5,4% para 6%, conforme legislação vigente.”
7. Portanto, resta comprovada que a professora realizou atividades de alfabetização em regência classe somente no intervalo de 12/02/2007 a 10/02/2008. Os demais períodos não podem ser contemplados porque a parte autora não produziu prova que pudesse infirmar as informações prestadas pela Autoridade Administrativa no curso do processo.
8. Ressalta-se que os requisitos objetivos previstos na lei foram comprovados para o intervalo de 12/02/2007 a 10/02/2008: alfabetização e regência de classe, não existindo outro limitador que possa ser utilizado para elidir o direito da parte autora.
9. Reconhecido que a autora/recorrente laborou com alfabetização no período de 12/02/2007 a 10/02/2008, deve o valor referente à GAA ser incorporado e pago. No entanto, adoto o valor base apresentado em planilha pelo Distrito Federal no ID 59170713 - Pág. 2/3, guardadas as proporções, de diferença devida a título de GAA.
10. O valor a ser pago deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada pagamento mensal de GAA deveria ter sido feito, acrescido, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021. A partir do dia seguinte (09/12/2021), os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para acrescentar a incorporação de 0,6% de GAA nos proventos de aposentadoria da parte autora, perfazendo um total de 6%, bem como pagar a diferença devida proporcionalmente apurada na planilha objeto do ID 59170713 - Pág. 2/3, sem prejuízo das parcelas que vencerem durante o trâmite processual, até a efetiva incorporação da gratificação ao contracheque da autora.
12. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.